Tribunal: TJSP
Processo: 1500721-51.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Homicídio qualificado de trânsito – suficiência de provas da culpa imputada – réu que dirigia sob a influência de álcool e outras substâncias psicoativas, condição demonstrada pela prova oral, na falta de perícia – art. 306, § 2o, do CTB – invasão de contramão em alta velocidade e embate com a vítima fatal - condenação mantida – exclusão da causa de aumento da omissão se socorro, inaplicável à

Ementa:
Homicídio qualificado de trânsito – suficiência de provas da culpa imputada – réu que dirigia sob a influência de álcool e outras substâncias psicoativas, condição demonstrada pela prova oral, na falta de perícia – art. 306, § 2o, do CTB – invasão de contramão em alta velocidade e embate com a vítima fatal - condenação mantida – exclusão da causa de aumento da omissão se socorro, inaplicável à forma qualificada do crime – critério topográfico do tipo penal
Comunicação falsa de crime – art. 340 do CP – confissão – conduta típica – condenação mantida